Tribunal: TJDFT
Processo: 0743241-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE. HOSPITAL. FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. VERBAS PÚBLICAS. SERVIÇOS DE SAÚDE. FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO COLETIVA. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE EG. TJDFT. DECISÃO REFORMADA.
1. A previsão legal contida no art. 833, IX, do CPC/15 visa a assegurar que o recurso público destinado a educação, saúde ou assistência social seja efetivamente aplicado nesses serviços de forma a atender a população destinatária, evitando que o valor seja desviado para o pagamento de dívidas da entidade privada que os recebe para executar atividade que, de outra forma, o Estado deveria prestar diretamente. Trata-se da primazia do interesse público sobre o interesse privado, que levou o legislador a dar prevalência ao direito coletivo de sujeitos indeterminados em detrimento do interesse particular do exequente.
2. "O Diploma processual civil estabeleceu como absolutamente impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social (art. 649, IX, do CPC/73; art. 833, X, do CPC/2015). O legislador, em juízo ex ante de ponderação e numa perspectiva de sociabilidade, optou por prestigiar os recursos públicos com desígnios sociais em detrimento do pagamento de crédito ao exequente, salvaguardando o direito coletivo de sujeitos indeterminados favorecidos pelos financiamentos nas áreas de educação, saúde ou assistência social" (REsp 1.691.882/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/03/2021).
3. As verbas públicas repassadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Maceió à Fundação de Direito Privado, destinada à prestação de serviços de saúde coletivos, se enquadram na impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC/15, pois, nesse caso, destinam-se á prestação de serviço público de saúde essencial.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido